Tribunal: TJES
Processo: 5001464-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001464-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AILTON MARTINS DUTRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu seu pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos, no âmbito do cumprimento de sentença em ação revisional ajuizada contra instituição financeira. Sustenta que, na qualidade de beneficiário da gratuidade de justiça, tem direito à realização dos cálculos pela contadoria, com base nos arts. 6º, 378, 379 e 98, § 1º, IX, do C
ódigo de Processo Civil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o beneficiário da gratuidade da justiça tem direito à remessa dos autos à contadoria judicial para a elaboração dos cálculos necessários ao prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 672 – REsp 1274466/SC), reconhece que é cabível a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial quando o credor for beneficiário da gratuidade da justiça.

4. A concessão da gratuidade de justiça à parte recorrente confere-lhe o direito de contar com o auxílio técnico do juízo para a elaboração dos cálculos, promovendo efetividade à tutela jurisdicional.

5. A remessa à contadoria judicial está amparada pelo dever de cooperação e eficiência processual, como expressamente previsto nos arts. 6º, 378 e 379 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O beneficiário da gratuidade da justiça tem direito à elaboração de cálculos pela contadoria judicial na fase de cumprimento de sentença.

2. O dever de cooperação processual justifica o auxílio técnico do juízo em favor da parte hipossuficiente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001464-04.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE:
AILTON MARTINS DUTRA
.

AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Ailton Martins Dutra

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de id 61325110
(autos de origem)
, proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito
da Primeira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital
,
que indeferiu o
pedido de remessa dos autos à
C
ontadoria para apuração do débito
que ele formulou na

ação revisional (fase de cumprimento de sentença)

que ajuizou contra
Aymor
é
Cr
é
dito, Financiamento
e
Investimento S. A.
,

registrada

sob o n. 0014514-59.2019.8.08.0012
.

Nas razões do recurso (id 12025243)
o
agravante
argumentou, em síntese, que: 1) “o beneficiário do beneplácito legal da gratuidade da justiça tem sim direito que seja realizado cálculos pela Contadoria Judicial independentemente de haver complexidade, visto que tal medida, além disso, atende ao dever de colaboração das partes, consagrado no artigo 6º e com reflexos nos artigos 378 e 379 do CPC”;
e
2) “Tais dispositivos tratam de processos que hajam concessão da gratuidade da justiça
nesse sentido (no caso dos autos ela foi concedida integralmente), e, por isso, a solicitação do auxílio da Contadoria Judicial se faz imprescindível, sob pena das cominações do §4º”.

Requereu
que
seja dado provimento ao recurso para
o fim de determinar o envio do processo
à contadoria judicial para realizar
o cálculo necessário para o
prosseguimento
d
o cumprimento de sentença.

O pedido de concessão de efeito
ativo

foi deferido (id 12176349).

O recurso deve ser provido.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito os recursos repetitivos (REsp 1274466/SC – Tema n. 672), firmou a tese de que “
se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”.

Assim, verificando que a parte recorrente
é beneficiária da
gratuidade da justiça, ent
endo
cabível
a remessa do
processo à C
ontadoria do Juízo para elaboração dos cálculos necessários à instrução da fase executória. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 702, §2º, DO CPC - ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – AUXÍLIO CONFERIDO AO EXEQUENTE QUE LITIGA AMPARADO PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O 702, §2º, do CPC, é claro ao dispor que o demandado pode opor embargos à ação monitória. Todavia, se não concordar com o valor apresentado pelo autor da ação, alegando excesso de cobrança, deve apresentar a planilha demonstrando o quantum que entende correto, ônus do qual, in casu, não se desincumbiu a recorrente.
2 - O Tribunal da Cidadania reverbera o entendimento de que o auxílio da contadoria do juízo, para a elaboração da planilha de cálculo, é conferido ao exequente que litiga sob o pálio da justiça gratuita
. 3 – Recurso desprovido. (TJES – AC n. 5008918-07.2022.8.08.0011, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Brasil Nery,
d
ata de Julgamento: 01-08-2024). (Meu, o destaque em negrito).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para
determin
ar
ao douto Juízo de primeira instância
que remeta
o processo de origem à
contadoria para elaboração dos cálculos necessários
para
o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.